Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.018, § 2o, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de autos eletrônicos, a falta de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não importa em inadmissibilidade do recurso por violação ao art. 1.018 do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado rejeitada.
2. O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que no prazo do § 1o (cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão), o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
3. Na hipótese, contudo, a agravante demonstrou nos presentes autos que após o ajuizamento da ação, e antes que fosse citada no processo de origem, efetuou, extrajudicialmente, o pagamento das parcelas vencidas junto ao banco, a justificar, diante da peculiaridade do caso, o afastamento dos efeitos da mora, sobretudo a privação da posse sobre o veículo alienado fiduciariamente.
4. Ressalta-se que se trata de contrato de execução continuada e o débito referente a parcela de fevereiro de 2019, que deu ensejo à propositura da demanda, foi quitado em 26/4/2019, dois dias após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes do deferimento da liminar de busca e apreensão (30/4/2019).
5. Se o banco agravado não se insurgiu quanto ao pagamento das parcelas vencidas, requereu, em duas oportunidades, a suspensão do feito ao argumento de estar em tratativa de acordo extrajudicial com a devedora, bem como não mostrou interesse em converter o feito em execução, verifica-se que o autor gerou à parte ré, ora agravante, justa expectativa na continuidade da relação contratual, o que não se coaduna com a busca e apreensão do bem, motivo pelo qual deve ser revogada a medida liminar.
6. Recurso conhecido e provido.